Tribunal: STF
Processo: ARE 1263296
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, mantendo o entendimento do Juízo, assentou a impronúncia do réu, considerada a insuficiência de provas quanto à autoria do delito. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. Sustenta a usurpação da competência do Tribunal do Júri, com a decisão de impronúncia. Alega comprovados indícios mínimos de autoria.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C. ARTIGO 29 DO CP) – IMPRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – ANÁLISE DETALHADA DA PROVA – PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DA RÉ – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO – VÍNCULO SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – ARTIGO 414 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO. 
    I A pretensão veiculada na prefacial confunde-se com o próprio mérito do recurso, tendo em vista que demanda a análise dos fundamentos de fato e de direito que resultaram na decisão de impronúncia da apelada. 
    II Se na primeira fase do processo de competência do Tribunal do Júri os elementos dos autos não se mostrarem suficientes para acenar a possível autoria ou participação do agente no crime doloso contra a vida, impõe-se ao magistrado determinar a paralisação da persecução penal, com a consequente impronuncia (artigo 414 do CPP). 
    III O princípio in dubio pro societate, vigente nesta fase do procedimento, deve ser aplicado com prudência pelo julgador, para evitar que acusados sejam pronunciados sem um suporte probatório que viabilize o exame válido da causa pelos juízes leigos. Sendo vagos e frágeis os indícios da participação do acusado, como ocorre na hipótese dos autos, deve ser mantida a decisão de impronúncia. 
    IV Em parte com o parecer, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso ministerial desprovido. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    No mais, o ato impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 593.443, relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça de 22 de maio de 2014, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, que a decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa não ofende o princípio do juiz natural. O acórdão foi assim resumido: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. III – Recurso extraordinário não provido.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator